Tribunal: STF
Processo: AI 747786
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria Criminal. Recurso extraordinário. Tempestividade. Demonstração. Precedentes. 




1. Cabe aos agravantes, no momento da interposição do agravo de instrumento, providenciar todas as peças necessárias à comprovação da tempestividade do recurso extraordinário, o que inclui a juntada de documento hábil a demonstrar a ocorrência da suspensão de prazo no Tribunal de origem. 




2. Agravo regimental não provido.